Tribunal: STF
Processo: HC 235484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO: JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos por meio dos quais a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos Agravos Regimentais nos Recursos em Habeas Corpus nº 144.995/DF e nº 172.152/DF (e-docs. 2 e 3). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes do art. 1º, inc. V, c/c art. 1º, § 4º, ambos da Lei nº 9.613, de 1998, na redação anterior à dada pela Lei nº 12.683, de 2012, c/c art. 71, do Código Penal (lavagem de dinheiro) (e-doc. 4).



    3. Inconformada, a defesa impetrou dois habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem (e-docs. 7 e 9). Contra os respectivos acórdãos, formalizou-se os recursos ordinários em habeas corpus no STJ, tendo o relator lhes negado provimento, seguindo-se a interposição dos citados agravos, de que resultaram os atos ora impugnados.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia, afirmando inexistir individualização da conduta atribuída ao paciente. Aduzem não haver comprovação da simulação ou de ilicitude no contrato entre o paciente e a empresa RBS, com relação aos valores de R$ 1.604.835,00, que supostamente teriam sido objeto de lavagem. Arguem a atipicidade da conduta descrita na denúncia. Apontam que o “valor pouco mais de um milhão e meio que teria sido lavado pelo paciente, é igual, em centavos, ao valor atribuído a título de branqueamento à corré Mary Elbe, em relação a qual a ação penal foi trancada pelo TRF1”, devendo serem estendidos os efeitos dessa decisão ao paciente, em razão do disposto no art. 580 do CPP.  



    5. Requerem o trancamento do processo-crime.



    6. A Procuradoria Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no primeiro ato apontado como coator, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 144.995/DF, reportando-se ao que decidido pelo tribunal de origem, concluiu individualizada a conduta atribuída ao paciente. Confira-se: 



    “No presente recurso busca a defesa o provimento do agravo regimental para que seja revista a decisão de não provimento do recurso em habeas corpus, a fim de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 1002384-50.2020.4.01.0000, e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal em desfavor do agravante, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal da SJDF. 



    Nesse contexto, malgrado o descontentamento da parte recorrente, verifica-se que a decisão objurgada deve ser mantida inalterada, na exata medida em que, além de ter feito percuciente análise do caso, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Para melhor compreensão, transcreve-se excerto do voto condutor: 



    "A denúncia atende aos requisitos previstos no Art. 41 do CPP. A denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias essenciais, a qualificação das pessoas denunciadas, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. 



    O impetrante afirma, na petição inicial, que consta da denúncia que o paciente, 'de modo voluntário e consciente, no período de outubro de 2011 a novembro de 2011, em Brasília, dissimulou a origem, a movimentação e a disposição de R$ 1.604.835,00, provenientes dos crimes de corrupção ativa, passiva e associação criminosa, conforme descrito acima nesta peça, mediante a celebração com a RBS do contrato de prestação de serviços, simulado, para a posterior emissão de 2 notais fiscais ideologicamente falsas, incorrendo, assim, na prática do delito tipificado no art. 1º, V, c/c o art. 1º § 4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012), por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.' O MPF forneceu datas, valores e circunstâncias específicas envolvendo a prestação de serviços simulados. Portanto, a conduta imputada ao paciente foi devidamente individualizada, sendo, em consequência, improcedente a alegação de inépcia. 



    Também é improcedente a alegação de atipicidade da conduta. A simulação contratual para tentar legalizar o recebimento de valores oriundos de atividade criminosa é uma das tipologias básicas do delito de 'lavagem' de capitais.



    De outra parte, se a empresa deixou de pagar em virtude de haver corrompido os agentes públicos, então é legítima a inferência de que o valor que ela deixou de pagar foi por ela retido de forma ilícita, sendo, em princípio, produto de infração penal antecedente passível de 'lavagem' de capitais. Ainda que dúvida houvesse, quanto à tipificação do delito de 'lavagem', '[a] dúvida sôbre a prova da existência do crime autoriza a cassação da prisão preventiva, mas não o trancamento da ação penal.'(STF, HC 44931, Rel. EVANDRO LINS, Segunda Turma, julgado em 12/03/1968, DJ 03-05-1968 P. 1493.) Na mesma direção, reconhecendo a '[i]nexistência, no caso, de constrangimento ilegal, dada a existência de dúvida a ser apurada, para a configuração do crime em tese.' (STF, RHC 57746, Rel. MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 29/02/1980, DJ 11-04-1980 P. 2237.) 



    Considerando que o paciente, 'de modo voluntário e consciente, no período de outubro de 2011 a novembro de 2011, em Brasília, dissimulou a origem, a movimentação e a disposição de R$ 1.604.835,00, provenientes dos crimes de corrupção ativa, passiva e associação criminosa, conforme descrito acima nesta peça, mediante a celebração com a RBS do contrato de prestação de serviços, simulado, para a posterior emissão de 2 notais fiscais ideologicamente falsas', há um vínculo suficiente entre a conduta do paciente e os fatos criminosos descritos na denúncia, o que autoriza o prosseguimento da ação penal. 'Havendo nítido liame entre a conduta do paciente e o fato delituoso, [...] não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de individualização da conduta.” (STF, HC 89240, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 06/03/2007, DJe-004 27-04-2007.) 



    A invocação da decisão desta Corte no HC nº 0050412-71.2017.401.0000/DF, decisão foi confirmada pelo STJ (REsp 17 46470/DF), é impertinente em virtude da manifesta discrepância da situação de fato entre aquele caso e o presente. Cada caso deve ser analisado, de forma detida e particularizada, à vista das circunstâncias e dos fatos respectivos. 



    (...)



    Na fase de recebimento da denúncia é inadmissível a análise da suficiência e ou da procedência das afirmações nela contidas. A denúncia não deve ser analisada à luz da suficiência, ou não, de provas inconcussas da conduta criminosa, mas, sim, à luz da aptidão da descrição da conduta criminosa. Como decidido pelo STF, '[a] fase de recebimento da denúncia é imprópria a juízo de valor quanto à procedência das acusações, incumbindo ao Ministério Público, na instrução, demonstrá-la de forma robusta.' (STF, Inq 1748/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2003, DJ 28- 11-2003 P. 11.) O STF tem decidido, reiteradamente, que, “[p]ara o recebimento ou rejeição da denúncia, dever-se-á verificar se ela preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e se não ocorre qualquer dos motivos de rejeição previstos no artigo 43 do mesmo Código [atual Art. 395]. É admissível, porém, que se julgue liminarmente improcedente a acusação, se não houver necessidade da produção de provas na fase instrutória do processo, e se o Tribunal se convencer dessa improcedência, em face da resposta apresentada pelo acusado e da prova documental por ele produzida. Esse exame, no entanto, é muito delicado, para que, por meio dele, e pela não-aceitação das afirmações da defesa - inclusive com relação a questões estritamente de direito -, não se conclua, praticamente, pela procedência da acusação, tornando-se, assim, os atos processuais subseqüentes meros atos formais para chegar-se à decisão final já assentada antes do recebimento da denúncia.' (STF, Inq 1057/PB, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2002, DJ 04-10-2002 P. 93.) (Grifo acrescentado.) 'Para o recebimento da ação penal não se faz necessária a existência de prova cabal e segura acerca da autoria do delito descrito na inicial, mas apenas prova indiciária, nos limites da razoabilidade.' (STF, HC 93628, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/03/2009, DJe-071 17-04- 2009.) “O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (STF, Inq 3982, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe-117 05-06-2017.) 



    Por conseguinte, “[o] trancamento da ação penal, por falta de justa causa, fundada na inépcia da denúncia, é medida excepcional; justifica-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria.” (STF, HC 89240, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 06/03/2007, DJe-004 27-04-2007.) 



    Na fase de análise das respostas à acusação (CPP, Art. 396-A e Art. 397), é necessária 'prova líquida ou plena' da inocência do acusado para autorizar a absolvição sumária. 



    (MAGALHÃES NORONHA, Curso de Direito Processual Penal, 19ª edição, 1989, Saraiva, São Paulo, p. 295.) 



    A '[a]legação de falta de justa causa [...] depende do exame de provas', pois, 'embora impressionantes, foram colhidas extra-judicialmente, e tem de passar pelo crivo do contraditório, por não se apresentarem indubitáveis.” (STF, RHC 53503/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 05/08/1975, DJ 12-09-1975.) Em suma, “[p]ara concluir-se pela inocência do paciente --- objetivo dissimulado das razões da impetração --- seria necessário aprofundado reexame dos elementos probatórios coligidos na instrução criminal, reexame que, como é notório, não cabe no rito do habeas corpus.' (STF, HC 89240, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 06/03. (...)



    Com efeito, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação do acusado e descreve de forma suficiente a conduta delituosa supostamente perpetrada pelo recorrente, uma vez que dissimulou a origem, a movimentação e a disposição de R$ 1.604.835,00, oriundo dos delitos de corrupção ativa, passiva e associação criminosa, o que, em tese, caracteriza o crime previsto no art. 1º, V, c/c p art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 (por duas vezes), na forma do art. 71 do CP, mostrando-se, destarte, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 



    E conforme se verifica nos autos, a decisão do Juízo de 1º Grau que afastou a absolvição sumária do recorrente, está devidamente fundamentada, porquanto manteve o prosseguimento da ação penal por estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, bem como por não ter a defesa demonstrado a falta de justa causa.



    Por outro lado, inobstante o recorrente não ter sido denunciado pelos delitos de corrupção e associação criminosa, não há comprometimento do dolo e do vínculo subjetivo com os demais corréus, uma vez que "[o] STJ tem entendido ser desnecessário que o autor do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação. Sem contar que a ocultação e a dissimulação podem se protrair no tempo, mediante a prática de diversos atos subsequentes, exatamente para dar aparência de legalidade às aquisições obtidas de modo ilícito (REsp n. 1.829.744/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 3/3/2020). [...]" (RHC n. 154.162/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 1º/8/2022).



    De outra parte, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese. 



    Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de elementos aptos para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas providência incabível no âmbito do habeas corpus, bem como do seu recurso ordinário. (...).“ (e-doc. 2, p. 5-12; grifos adicionados).



    8. Conforme se extrai do ato atacado, que, por sua vez, faz referência ao pronunciamento do Tribunal de origem, a denúncia descreve de forma suficiente a conduta delituosa supostamente praticada pelo paciente, no que teria dissimulado a origem, a movimentação e a disposição de valores (R$ 1.604.835,00), provenientes dos delitos antecedentes de corrupção ativa, passiva e associação criminosa, mediante a celebração com a RBS do contrato de prestação de serviços simulado, para a posterior emissão de duas notas fiscais ideologicamente falsas pelo escritório de advocacia do paciente, o que, em tese, caracteriza o crime do art. 1º, inc. V, c/c o art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998.



    9. Portanto, pelo que se tem nos autos, especialmente da leitura da peça de acusação, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”.



    10. Observa-se, ademais, a presença de justa causa para a ação penal, uma vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial. 



    11. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    12. Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    13. No mais, uma vez não verificado vício na inicial acusatória, eventual incongruência ou erro material nessa peça deve ser impugnado pela via ordinária, mediante os instrumentos que serão colocados à disposição da defesa técnica na instância de origem, próxima ao conjunto elementos, de grande complexidade, produzidos durante a fase investigativa.



    14. Em relação à extensão dos efeitos, observem que o STJ, no segundo ato apontado coator, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 172.152/DF (e-doc. 3), ressaltou serem distintas as situações fático-jurídicas do paciente e corré beneficiária de concessão de ordem, nos termos a seguir:



    “Nesse contexto, malgrado o descontentamento da parte recorrente, verifica-se que a decisão objurgada deve ser mantida inalterada, na exata medida em que, além de ter feito percuciente análise do caso, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Para melhor compreensão, transcreve-se excerto do voto condutor: 



    "Portanto, o paciente Luiz Cava e a codenunciada Mary Elbe foram denunciados pela celebração de contratos de prestação de serviços, os quais foram reputados como ideologicamente falsos, pois, embora a previsão de seus objetos tenha sido a atuação advocatícia no julgamento do Processo Administrativo Fiscal PAF n. 11080.008088/2001- 71, que discutia a autuação tributária imposta à RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA, no valor de R$ 582.257.038,45, segundo a denúncia, tais contratos acobertariam, via esquema de lavagem de dinheiro, a remuneração dos então Conselheiros do CARF que, corrompidos, teriam manipulado o resultado do julgamento em favor da sociedade empresária contribuinte.



    De acordo com a inicial, as bancas advocatícias de Luiz Cava (MACEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS) e Mary Elbe (QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS) foram contratadas faltando poucos dias para o julgamento do PAF n. 11080.008088/2001-71 e não foram encontrados elementos que pudessem corroborar a real atuação dos acusados na prestação dos serviços fixados nos ajustes contratuais. 



    Além disso, a fixação das retribuições dos dois contratos deu-se de forma parecida.



    Em relação a Mary Elbe, foi fixado o percentual de 0,2883% sobre o valor total da autuação, incluindo multa e juros, que deveria ser pago quando da ocorrência de decisão definitiva que extinguisse ou reduzisse o débito constituído em face da RBS. 



    No ajuste celebrado com Luiz Cava, por sua vez, foram convencionados apenas “honorários de êxito”, fixados em 0,966% sobre o valor da causa (crédito tributário atualizado do processo), que deveriam ser pagos quando da ocorrência de decisão definitiva que extinguisse ou reduzisse o débito constituído em face da RBS, não havendo previsão de pagamento de pró- labore ou parcela fixa de honorários.



    Nada obstante tais similitudes, à luz do que foi decidido no acórdão concessivo de ordem de habeas corpus em favor de Mary Elbe, não há semelhanças que justifiquem a extensão pretendida por Luiz Alberto Cava Maceira.



    De fato, em relação à narrativa do crime de lavagem de dinheiro propriamente dita, as condutas descritas na denúncia para ambos (Mary Elbe e Luiz Alberto Cava) diferenciam-se substancialmente, de modo que os motivos que ensejaram o trancamento da ação penal em relação à acusada Mary Elbe, por serem de caráter exclusivamente pessoal, são incomunicáveis para a situação do paciente Luiz Cava. 



    Constituiu fundamento para o trancamento da ação penal em relação a Mary a conclusão de que a peça acusatória não descreveu nenhuma relação espúria ou criminosa entre esta e os denunciados pela corrupção dos conselheiros do CARF.



    Essa conclusão diz respeito a aspecto pessoal e não se aplica a Luiz Alberto Cava Maceira, porque, de acordo com a denúncia, “[a]lém da total ausência de documentos que justifiquem atuação legítima no processo, o envolvimento de LUIZ ALBERTO CAVA MACEIRA ficou caracterizado pelo e-mail encaminhado a EDISON PEREIRA RODRIGUES para tratar dos cálculos dos ‘honorários’ a serem pagos pela RBS”. 



    Prossegue a acusação afirmando : “[n]o dia 10/07/2011, LUIZ ALBERTO CAVA MACEIRA encaminhou e-mail para EDISON RODRIGUES tendo como assunto ‘CÁLCULO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ JUNHO’. À mensagem foi anexado documento (intitulado CÁLCULO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ JUNHO.docx), contendo o cálculo do crédito tributário exonerado da RBS com atualização até junho de 2011 para fins de cálculo dos valores convencionados sob o rótulo de honorários a serem pagos (DOC.018)”. 



    Em determinada passagem, a denúncia, apenas a título argumentativo, enfatiza: 



    “[...] episódios envolvendo processo da empresa BOM CHARQUE. Naquela oportunidade, após a contratação de EDISON RODRIGUES pela empresa autuada, concebeu-se termo contratual entre EDISON RODRIGUES e LUIZ CAVA MACEIRA, tendo por base o mesmo processo, objetivo e valor a título de honorários. Ao cabo, verificou-se o pagamento dos ditos honorários para a empresa de EDISON RODRIGUES e o repasse de valores em benefício de LUIZ CAVA MACEIRA mediante utilização de depósitos e principalmente o pagamento de contas de terceiros.[...]” A denúncia, pois, em relação a Luiz Alberto Cava, ao contrário do que verificado quanto à codenunciado Mary Elbe no HC 1038535- 15.2020.4.01.0000, aponta evidências de seu envolvimento em crime de lavagem de dinheiro, com codenunciado pelo crime de corrupção. 



    Além disso, o assunto e o teor do e-mail entre Luiz Alberto Cava e Edison Rodrigues, acima citado, também é indício de conhecimento, por parte de Luiz, acerca dos atos de corrupção supostamente praticados por Edison, pelo que também os seguintes fundamentos utilizados para o trancamento da ação penal em relação à Mary não poderiam ser aplicados a Luiz Alberto Cava: “[a] peça acusatória não descreve qualquer participação ou mesmo ciência e consciência da paciente quanto aos supostos ilícitos de corrupção que, supostamente, estariam sendo praticados pelos demais denunciados”. 



    Nesse ponto, é importante destacar que quem contratou os serviços do escritório de Luiz Alberto Cava Maceira foi a RBS, pelo que não haveria razões para tal correspondência eletrônica entre ele e o codenunciado Edison Rodrigues a respeito dos honorários a serem pagos pela RBS. 



    Uma outra conclusão adotada no voto vencedor que trancou a ação penal em relação a Mary Elbe que não pode ser aplicada a Luiz é aquela segundo a qual “[a] peça acusatória não se desincumbiu de sua obrigação de descrever e minimamente provar o nexo de causalidade entre qualquer ação concreta da paciente e a prática de qualquer ato de ocultação ou dissimulação da origem ou destinação de recursos ilícitos”. 



    No caso do paciente, foram descritas na peça acusatória algumas ações concretas de Luiz Alberto Cava que teriam sido adotadas, segundo a acusação, para ocultar e dissimular a destinação de recursos, eis que, nos dias seguintes aos pagamentos da RBS, a MACEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS realizou duas transferências que totalizaram o montante de R$ 563.100,00 (quinhentos e sessenta e três mil e cem reais) em favor do escritório de advocacia FREDERICO GUARIGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ 05.438.666/0001-40).



    E continua narrando que pagamentos realizados pela MACEIRA ADVOGADOS em benefício da FREDERICO ADVOGADOS ASSOCIADOS foram alvo de apuração conduzida pela Receita Federal e que, em resposta ao Termo de Intimação lavrado em 06/06/2016 pela autoridade fiscal, Luiz Alberto alegou que FREDERICO GUARIGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS atuava em procedimentos de seu interesse particular. 



    Na ocasião, o paciente teria apresentado as Notas Fiscais nº 208 e nº 20925, emitidas pela FREDERICO GUARIGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS em nome da MACEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. 



    Todavia, segundo acusação, na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF do ano calendário 2011, a MACEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS não teria informado ao Fisco qualquer pagamento para o supracitado escritório FREDERICO GUARIGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS. 



    E não é só. Ao que narrado na peça acusatória, Luiz Alberto teria afirmado que seu escritório destinou-lhe, entre 2011 e 2012, no mínimo, R$ 5.847.532,14 (cinco milhões oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quatorze centavos) por intermédio de transferências bancárias, saques e pagamentos de despesas pessoais, como a aquisição de veículo e a reforma de seu apartamento.



    Entretanto, segundo a acusação, na DIRPF do ano-calendário de 2011, Luiz Alberto teria declarado o recebimento de lucros e dividendos da MACEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS no valor de R$ 4.281.247,62 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e, em 2012, não informou nenhum rendimento advindo de seu escritório. 



    Ou seja, foram descritas na denúncia duas situações: a) que o paciente não teria informado ao Fisco a suposta prestação de serviço pela FREDERICO GUARIGLIA ADVOGADOS ASSOCIADOS e b) que ele teria declarado a menor suas eventuais retiradas pessoais da sociedade advocatícia da qual participa. 



    Tais ações do paciente conformariam, segundo narrativa acusatória, indícios de prática de atos de ocultação ou dissimulação da origem ou destinação de recursos que foram reputados como ilícitos pela acusação.



    Os atos acima descritos já conformariam, em si, omissão de declaração de rendimentos por parte do paciente, situação não narrada quanto à codenunciada Mary Elbe, o que reforça não haver identidade jurídicoprocessual entre ambos, o que reforça o descabimento do efeito extensivo pretendido. 



    Ademais, constou da exordial que, dos R$ 5.847.532,14 recebidos da empresa, Luiz teria utilizado cerca de R$ 2,6 milhões para outros fins que não a aquisição de bens de valor relevante ou sua guarda em dinheiro ou investimento. 



    Sobre isso, ao ser intimado pela Receita Federal para comprovar a destinação dos recursos recebidos, ele alegou que montante próximo a R$ 1,2 milhão, sacado entre novembro e dezembro de 2011, foi destinado, predominantemente, à reforma de seu apartamento em Porto Alegre/RS e que os fundos sacados entre janeiro e fevereiro de 2012, totalizando o valor de R$ 870 mil, foram consumidos, preponderantemente, na atualização do interior de outra propriedade sua na cidade de Florianópolis/SC. 



    A peça acusatória traz que, “quando a MACEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS efetivamente recebeu da RBS o que lhe cabia na empreitada, LUIZ ALBERTO CAVA MACEIRA promoveu reiterados e expressivos saques em espécie de conta mantida pela sua ‘pessoa jurídica’ no Banco Citibank S/A, sem documentação que desse cobertura a aplicação e consumo de milhões de reais”. 



    Assim, mais uma conclusão do voto que trancou a ação penal em relação a Mary não pode ser aplicada ao paciente, na parte em que dispôs que a denúncia, quanto à acusada, não se desincumbiu de demonstrar o ciclo de branqueamento de capitais, qual seja: “a tomar a sério os termos da acusação, ante a ausência de concretização do ciclo ou do iter criminis da lavagem (como delineado inicialmente pela própria denúncia), ter-se-ia configurado caso único em que os titulares dos valores (servidores do CARF e/ou diretor da RBS), visando branquear o numerário, supostamente, obtido de forma criminosa, teriam, contudo, graciosamente, entregado toda a quantia à advogada, sem qualquer vínculo de prosseguimento ou retorno”. 



    Também foi narrada a relação de Luiz Alberto Cava com o suposto agente corruptor Edison e fluxo de valores entre eles dois. 



    Ainda, constou da denúncia que Luiz Alberto Cava não comprovou o proveito próprio de R$ 2,6 milhões de reais, no período imediatamente posterior ao recebimento da RBS dos $ 1.604.835,00 para supostamente atuar no julgamento do PAF nº 11080.008088/2001-71. 



    Segundo a denúncia, o paciente foi reiteradamente sacando valores que totalizaram cifra milionária, em relação à qual, contudo, não logrou êxito em demonstrar seu emprego em supostas reformas em seus imóveis, por meio da apresentação de notas fiscais, recibos, contratos de prestação de serviços, por exemplo. 



    Além disso, segundo a narrativa apresentada, no período imediatamente posterior à contratação com a RBS, o paciente deixou de declarar seu imposto de renda de modo a contemplar o seu real fluxo de caixa tanto em relação à sociedade advocatícia que integra (pessoa jurídica) q